Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734934-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VITOR SILVA AMORIM APELADO: ARCOPLAN CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO VÍTOR SILVA AMORIM contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo proposta por ARCOPLAN CONSTRUTRA LTDA. – EPP, apelada, julgou procedentes os pedidos da petição inicial para decretar a rescisão do contrato de locação, com fixação de prazo para desocupação voluntária de 15 (quinze) dias. Preparo recolhido em dobro (ID 34257017). A apelada informou a desocupação do imóvel pelo apelado, que procedeu à entrega das chaves em 23/3/2022, nos seguintes termos: “(...) ARCOPLAN CONSTRUTORA LTDA., qualificado nos autos da Ação de Despejo que move em desfavor de PAULO VITOR SILVA AMORIM, vem à presença de Vossa Excelência, por seu advogado infra-assinado confirmar que o Locatário entregou as chaves e posse do imóvel na data de ontem, sendo, que, portanto, vários dos pedidos lançados no Recurso de Apelação, salvo melhor juízo perdem o objeto. (...)” Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para manifestação quanto a possível perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator